Tribunal: STF
Processo: RE 351528
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: - Competência. Reajuste de benefício oriundo de acidente de
 trabalho. Justiça comum.
- Ao julgar o RE 176.532, o Plenário
desta Corte reafirmou o entendimento de ambas as Turmas (assim, no
RE 169.632, 1ª Turma, e no AGRAG 154.938, 2ª Turma) no sentido de
que a competência para julgar causa relativa a reajuste de benefício
 oriundo de acidente de trabalho é da Justiça Comum, porquanto, se
essa Justiça é competente para julgar as causas de acidente de
trabalho por força do disposto na parte final do inciso I do artigo
109 da Constituição, será ela igualmente competente para julgar o
pedido de reajuste desse benefício que é objeto de causa que não
deixa de ser relativa a acidente dessa natureza, até porque o
acessório segue a sorte do principal.
Dessa orientação divergiu o
acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.